Tribunal: STF
Processo: ARE 1396271
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência – Spprev, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – SUBSUNÇÃO À LC 51/85 – ADMISSIBILIDADE – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MENOR – UTILIZAÇÃO, ENTRETANTO, DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO C. STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA ESSE FIM” (fl. 2, e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, São Paulo Previdência – Spprev alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se o feito originário de demanda ajuizada por policial civil do Estado de São Paulo pleiteando a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal nº 51/85, com reconhecimento do direito à paridade e à integralidade de proventos” (fl. 2, e-doc. 7).



    Sustenta que “a aposentadoria especial dos servidores públicos titulares de cargo efetivo é tratada no art. 40, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, em conformidade com a nova redação dada após a promulgação da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005” (fl. 3, e-doc. 7).



    Argumenta que “a aposentadoria especial dos policiais civis pode ser concedida nos moldes da Lei Complementar Federal nº 144/2014 (que alterou a Lei Complementar Federal nº 51/85), que regulamenta o inciso II do § 4º do artigo 40 (…) desde que cumpridos os requisitos para tal pelo servidor” (fl. 4, e-doc. 7).



    Ressalta que “o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial, mas não menciona critérios diferenciados para o cálculo dos proventos” (fl. 4, e-doc. 7).



    Enfatiza que “a aposentadoria voluntária especial dos policiais civis paulistas, conforme art. 40, da CF, dá direito a proventos calculados a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17 do mesmo art. 40 da CF (…) a partir da reforma previdenciária decretada pela EC 41/2003, o servidor público titular de cargo efetivo deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar” (fl. 4, e-doc. 7).



    Assinala que “os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal e com base na Lei 10.887/2004” (fl. 5, e-doc. 7).



    Salienta que, “com o advento da EC 41/03, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos expressamente previstos, com o preenchimento de requisitos específicos, ou seja, somente faz jus a paridade os servidores que preencherem todos os requisitos previstos nas regras de transição trazidas pelas EC 41/03 e EC 47/05, alertando-se que a opção pelas regras de transição necessariamente exclui a aplicação das regras da aposentadoria especial” (fl. 6, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da “hipótese do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, configurada, nem repercussão geral a ser admitida, segundo exame das razões oferecidas pela parte recorrente” (e-doc. 9).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, São Paulo Previdência – Spprev assevera “presente o requisito da repercussão geral previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil (…) há repercussão geral no Supremo Tribunal em relação a dois Temas” (fl. 2, e-doc. 11).



    Sustenta que, “no RE 1.162.672/SP, o Plenário Virtual, no dia 23 de novembro de 2018, recebeu como de repercussão geral a discussão acerca da mesma discussão nestes autos” (fl. 3, e-doc. 11).



    Insiste que “a decisão impugnada por meio do Recurso Extraordinário entendeu que seria possível conceder aposentadoria especial a policial civil que se aposentou com base no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e obedecendo aos requisitos da LC 51/1985 o direito à integralidade na forma de cálculo dos proventos e à paridade na forma de reajuste” (fl. 3, e-doc. 11).



    Menciona que “a discussão deduzida perante este Supremo Tribunal Federal é se é possível, após a Emenda 41/2003, conceder aposentadoria especial fundada no artigo 40, § 4º, da Constituição (…) com proventos calculados com base na última remuneração do servidor público (integralidade) e reajustado conforme a regra da paridade” (fl. 3, e-doc. 11).



    Aponta que “a tese veiculada no Recurso Extraordinário é a de que toda aposentadoria especial concedida com base nas regras do artigo 40 da Constituição deve obedecer às regras de cálculo e de reajuste fixadas nos § 3º e 17 (média das remunerações) e § 8º (preservação do valor real)” (fl. 4, e-doc. 11).



    Ressalta que “a única discussão que o Recurso Extraordinário tem como escopo trazer a este Colendo Supremo Tribunal Federal é se é ou não possível que os cálculos e os reajustes dos proventos de aposentadorias especiais concedidas após a Emenda 41/2003 se deem com base no critério da última remuneração e com reajustes paritários” (fl. 5, e-doc. 11).



    Assevera que “o STF decidiu, no julgamento da ADI nº 5039, pela inconstitucionalidade de dispositivos de lei do estado de Rondônia que asseguravam que o cálculo e o reajuste dos benefícios de aposentadoria especial de policiais civis deveriam ocorrer obedecendo os parâmetros de integralidade e paridade, situação idêntica à tratada nos presentes autos” (fls. 6-7, e-doc. 11).



    Realça que “no julgamento da ADI nº 5039 ainda se afasta expressamente a tese que prevaleceu no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, de que os policiais civis teriam direito adquirido às regras de cálculo vigentes à data do ingresso no serviço público” (fl. 10, e-doc. 11).



    Reitera que “não há que se falar em direito adquirido pelos policiais civis ao recebimento de proventos com integralidade e paridade, sendo necessário que os mesmos preencham as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 para fazerem jus à integralidade e paridade, da mesma forma que ocorre com todos os servidores públicos de todas as demais carreiras” (fl. 10, e-doc. 11).



    Pede, “demonstrada a presença dos requisitos de admissibilidade na forma do artigo 102, III, ‘a’ da CF (…), provimento do presente agravo a fim de que sejam analisadas as questões relativas à forma de cálculo e de reajuste dos proventos alegadas no Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois no recurso extraordinário se tratou de questão constitucional e a agravante apresentou preliminar de repercussão geral da matéria.



    Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”. 



    Superados os óbices da decisão agravada, este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No recurso extraordinário interposto, a autarquia previdenciária paulista limita-se a impugnar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no ponto em que se “reconheceu ao ora recorrido o direito à concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e com paridade” (fl. 2, e-doc. 7).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que, “uma vez que a recorrida comprovou ter 32 (trinta e dois anos) de contribuição previdenciária e 21 (vinte e um anos) de efetivo exercício em atividade estritamente policial (fl. 14) e que ingressou na carreira policial em 22 de outubro de 1998 (f. 12), anteriormente, como já dito, às Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, cristalino seu direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, nos termos do art. 1º, II, ‘b’, da LC nº 51/85” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    No julgamento pelo Plenário Virtual do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre o “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” (Tema 1.019):



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 30.11.2018).



    No sentido da devolução dos autos ao Tribunal de origem pelo reconhecimento da repercussão geral da questão suscitada neste recurso extraordinário, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RE N. 1.162.672-RG – TEMA N. 1.019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (ARE n. 1.142.154- AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/03 E 47/05. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019. RE 1.162.672. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 1. In casu, após o julgamento do acórdão embargado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.162.672-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria controvertida em debate (Tema 1.019). 2. Em circunstâncias como a presente, admite-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em caráter excepcional. Precedentes: RE 822.110-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/06/2018; RE 1.066.730-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018. 3. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I a III, do CPC, c/c art. 13, V, alínea c, do RISTF)” (ARE n. 1.368.683-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. INTEGRALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.162.672-RG. TEMA 1019 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (ARE n. 1.157.386-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário com agravo, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora